Tribunal: TJDFT
Processo: 0700384-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700384-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: OSMALIA DA COSTA RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra a decisão, integrada por embargos de declaração, que determinou a constrição, por meio de SISBAJUD, para adimplemento de crédito extraconcursal e a expedição de certidão de crédito para habilitação no Juízo universal (ID’s 217567465 e 220584096). A executada alega nas razões de ID 67702894 que ocorreu a violação do princípio da não surpresa porque antes de determinar a expedição de certidão de crédito e bloqueio de valores o Juízo deveria oportunizar o contraditório. Ressalta que “havendo o pedido de expedição de certidão de crédito com atualização de valores executados, a agravante deveria ser intimada a se manifestar quanto aos cálculos apresentados, ainda que eventual retificação seja competência exclusiva do Juízo Universal”. Aduz que passa por procedimento de recuperação judicial no 0085645-87.2020.8.19.0001, em trâmite na 4a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, e mesmo os créditos extraconcursais devem passar pelo crivo do Juízo universal, conforme decidido pela E. 5a Turma Cível anteriormente. Aponta que a retificação de crédito concursal habilitado na recuperação judicial também é de competência exclusiva do Juízo universal. Argumenta “que em momento algum foi reconhecida a desnecessidade de submeter qualquer medida expropriatória ao Juízo Universal, somente se argumentou que o respectivo pagamento não ocorreria nos autos recuperacionais”. Afirma que a deliberação do Juízo da recuperação judicial deve preceder o ato de constrição para que não seja colocado em risco o processo de soerguimento da empresa, contudo, nos autos originários ocorreu o contrário. Defende que deve ser concedido o efeito suspensivo porque a manutenção da decisão vai ocasionar danos com o prosseguimento da execução quando todos os esforços da recuperanda estão voltados para o cumprimento do plano recuperacional. Ao final, requer o seguinte: “(i) seja concedido EFEITO SUSPENSIVO ao presente Agravo, até o julgamento final do recurso, suspendendo-se, assim, os efeitos da decisão recorrida; (ii) seja o presente Agravo conhecido e provido para que seja reformada a decisão agravada para: a) reconhecer a nulidade da decisão agravada, ante a violação aos arts. artigos 9o, caput, e 10, do Código de Processo Civil; b) impedir a adoção de atos constritivos pelo Juízo a quo, com a liberação dos valores retidos indevidamente sem prévia manifestação do Juízo universal. c) impedir a expedição de certidão de crédito, vez que é competência exclusiva do Juízo Universal deliberar sobre tal matéria”. Preparo comprovado (ID 67702895 e 67702895). A parte agravada apresenta contrarrazões (ID 67712116) em que suscita a preliminar de não conhecimento e, no mérito, requer o não provimento do recurso. É o relatório necessário. DECIDO. Inicialmente, a preliminar de não conhecimento do recurso em razão de ausência de impugnação específica, suscitada em contrarrazões, não merece acolhimento. Isso porque se mostra possível extrair das razões recursais a irresignação da executada quanto aos fundamentos constantes da decisão, defendendo, para tanto, em suma, a impossibilidade de prática de atos constritivos e de expedição de certidão de crédito, inexistindo, assim, impedimentos à análise do recurso por esta Corte revisora. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o Relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, utilizando do poder geral de cautela, verifica-se ser o caso de conceder efeito suspensivo ao recurso a fim de evitar a provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários, posto que a decisão agravada já determinou a pesquisa por meio de SISBAJUD e a expedição de certidão de crédito. Nesse contexto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Por todo o exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Desnecessária a intimação da agravada porque já apresentou contrarrazões no ID 67712116. Intime-se. Brasília-DF, 9 de janeiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora